Tribunal: TCU
Processo: 002.571/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa, João Paulo Pereira da Silva e Francisco Lindemberg Pereira Alves, como então dirigentes dessa entidade (gestões: 22/12/2005 a 29/1/2010; 30/1/2010 a 11/3/2012; e 12/3/2012 a 29/7/2015, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 0223.076-15/2007 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a referida associação para a atualização do potencial produtivo e mercadológico, assessoria, promoção, acompanhamento e organização dos produtores e processos de implementação em diversos municípios do Estado do Ceará sob o valor original de R$ 80.000,00 pelo aporte de R$ 79.000,00 em recursos federais e R$ 1.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 21/9/2007 a 30/5/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor da Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa, João Paulo Pereira da Silva e Francisco Lindemberg Pereira Alves, como então dirigentes dessa entidade (gestões: 22/12/2005 a 29/1/2010, 30/1/2010 a 11/3/2012, e 12/3/2012 a 29/7/2015, respectivamente), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 0223.076-15/2007 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União aí representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Agrário, e a referida associação para a " atualização do potencial produtivo e mercadológico, assessoria, promoção, acompanhamento e organização dos produtores e processos de implementação em diversos municípios do Estado do Ceará " sob o valor original de R$ 80.000,00 pelo aporte de R$ 79.000,00 em recursos federais e R$ 1.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 21/9/2007 a 30/5/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de João Paulo Pereira da Silva na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as correspondentes defesas oferecidas pela Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, com Francisco Flávio Pereira Barbosa, além de Francisco Lindemberg Pereira Alves; 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, além de Francisco Flávio Pereira Barbosa, comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 8/11/2007 55.000,00 - 9/12/2009 24.000,00 - 9/6/2015 1.149,49 já restituído 3/3/2017 88,49 já restituído 2/3/2018 700,00 já restituído 9.4. informar aos aludidos responsáveis indicados no item 9.3 deste Acórdão que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.5. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, diante da atual solicitação de parcelamento do débito, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos responsáveis indicados no item 9.3 deste Acórdão, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.